Tribunal: TJBA
Processo: 0006787-32.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006787-32.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MARIA ISABEL NUNES MELGACO e outros (2)

Advogado(s)
:
EMERSON DE OLIVEIRA BRANDAO, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESPRENDIMENTO DE COMPONENTE DA REDE – PEÇA METÁLICA QUE ATRAVESSA O TELHADO DA RESIDÊNCIA E ATINGE A VÍTIMA DURANTE O SONO – FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RISCO CONCRETO À VIDA – CARÁTER PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS A SENTENÇA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INEFICÁCIA AUTOMÁTICA – EXAME DA APELAÇÃO DA SEGURADORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O desprendimento de componente da rede de distribuição de energia elétrica, que invade o interior da residência e atinge a vítima durante o repouso noturno, configura falha grave na prestação de serviço público essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária.

A eventual ocorrência de fenômeno natural previsível não afasta o dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

Caracterizado o dano moral, decorrente do próprio fato, e evidenciado o risco concreto à vida e à integridade física da vítima, mostra-se adequada a manutenção do quantum indenizatório fixado, que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

A desistência da denunciação à lide apresentada após a prolação da sentença e a interposição dos recursos não produz efeitos automáticos, devendo ser regularmente apreciada a apelação interposta pela seguradora denunciada.

Mantém-se a sentença em todos os seus termos.

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006787-32.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelada
ESPÓLIO
, registrado(a) civilmente como
MARIA ISABEL NUNES MELGAÇO
, e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador
, .

V